Tribunal: TJDFT
Processo: 0715049-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715049-65.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIAGO ANDRE VIVAS DA SILVA, JOAO ANDRE DA SILVA APELADO: MANOEL MASCARENHAS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelos réus, TIAGO ANDRÉ VIVAS DA SILVA e JOÃO ANDRÉ DA SILVA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 55.320,53. Em suas razões recursais, os réus pugnam, incialmente, pela concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo. Intimados, os recorrentes juntaram os documentos colacionados nos IDs 56517580 e 16518577. É o relatório do necessário. DECIDO. O benefício da gratuidade de justiça é concedido àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Exige-se, pois, a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo, sem o comprometimento do sustento próprio e da sua família. Há de se destacar que a natureza da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC não é absoluta, de forma que é permitido ao juiz indeferir o pedido do direito vindicado caso evidencie a falta de pressupostos para a concessão da benesse. Com relação ao réu TIAGO ANDRÉ VIVAS DA SILVA, entendo que a documentação acostada é suficiente, pelo menos por ora, para o deferimento da gratuidade de justiça pleiteada. Nesses termos, DEFIRO a gratuidade de justiça vindicada pelo referido apelante. Quanto ao recorrente JOÃO ANDRÉ DA SILVA, o apelante foi intimado a comprovar seus rendimentos mensais para análise do pedido de gratuidade, ocasião em que se limitou a apresentar dois extratos bancários de uma conta junto ao Banco BRB. Os documentos apresentados (ID 16518577) indicam que o recorrente não necessita da benesse requerida, em razão das altas movimentações financeiras apresentadas nos extratos somada a um saldo final positivo de mais de oito mil reais, o que não é condizente com o benefício pleiteado. Além disso, não se sabe, ainda, ao certo, nem se esta é a única conta bancária do réu. Nesse sentido, entendo que a documentação apresentada não é suficiente para caracterizar a sua hipossuficiência econômica. Vale lembrar que os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação a qual o recorrente não fez prova. Nesse quadro, INDEFIRO a gratuidade de justiça vindicada pelo referido apelante. CONCLUSÃO Ante o exposto, deve o apelante JOÃO ANDRÉ DA SILVA, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas, sob pena de deserção de seu recurso. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va